Tribunal: TJES
Processo: 5000804-15.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2023-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000804-15.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: RCA COMPANY DE TELECOMUNICACOES DE SAO MATEUS LTDA
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000804-15.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RCA COMPANY DE TELECOMUNICACOES DE SAO MATEUS LTDA
Advogado do(a) AGRAVADO: MORENO CARDOSO LIRIO - ES15075-A

VOTO

Nobres Colegas, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus (ID 2079176) no bojo da execução fiscal tombada sob o n. 5000264-35.2019.8.08.0047, movida em desfavor de RCA COMPANY DE TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO MATEUS LTDA., a qual, dentre outras providências, rejeitou, por ora, o pedido de responsabilização da terceira RCA Company de Telecomunicações de Vitória LTDA.

Irresignado, o Agravante sustenta, em resumo, que as empresas compõem grupo econômico de fato e, portanto, são solidariamente responsáveis pelas obrigações tributárias, nos termos do art. 124, I, do Código Tributário Nacional (CTN), haja vista o interesse comum e imediato de todas nos resultados decorrentes do fato gerador e a configuração de fraude, na medida em que uma de suas componentes se encontra endividada e as demais continuam a explorar a mesma atividade empresarial, sem contar a unicidade de gestão.

No entanto, após compulsar detidamente os autos, à luz do entendimento jurisprudencial que predomina sobre a matéria, concluí que razão não assiste ao Agravante.

E assim o digo precipuamente porque
sua pretensão vai de encontro à posição adotada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual o fato de a pessoa jurídica não identificada no ato de lançamento integrar mesmo grupo econômico que a empresa devedora não enseja sua responsabilização automática pelo débito,
a saber:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ACÓRDÃO CUJA FUNDAMENTAÇÃO NÃO SE REVELA ADEQUADA E SUFICIENTE PARA EMBASAR SUA CONCLUSÃO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado N. 3 do Plenário do STJ). 2. A Primeira Seção, no RESP 1.120.295/SP, repetitivo, definiu tese segundo a qual o termo inicial do prazo prescricional de 5 anos para cobrança dos tributos sujeitos a lançamento por homologação é a data do vencimento da obrigação tributária, e, quando não houver pagamento, a data da entrega da declaração, em sendo esta posterior. 3. Em atenção à presunção relativa de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa - CDA, este Tribunal pacificou entendimento segundo o qual a execução fiscal pode ser redirecionada ao corresponsável nela indicado, cabendo à parte então executada defender-se por meio dos embargos do devedor. Caso o pedido de redirecionamento da execução fiscal mire pessoas jurídicas não elencadas na Certidão de Dívida Ativa, após a comprovação, pela Fazenda, da caracterização de hipótese legal de responsabilização dos terceiros indicados, o magistrado pode decidir pela inclusão no polo passivo. 4. Contudo, este Tribunal Superior tem externado: "ainda que se admita que as empresas integram grupo econômico, não se tem isso como bastante para fundar a solidariedade no pagamento de tributo devido por uma delas, ao ponto de se exigir seu adimplemento por qualquer delas" (AgInt no RESP 1860479/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020). É que "a responsabilidade solidária do art. 124 do CTN, c/c o art. 30 da Lei n. 8.212/1990, não decorre exclusivamente da demonstração da formação de grupo econômico, mas demanda a comprovação de práticas comuns, prática conjunta do fato gerador ou, ainda, quando há confusão patrimonial" (AGRG no AREsp 89.618/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/06/2016, DJe 18/08/2016). 5. No caso dos autos, o recurso deve ser provido porque o acórdão recorrido contraria a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior no que se refere à prescrição e ao polo passivo da execução fiscal. Com o provimento, os autos deverão retornar ao Tribunal Regional Federal para adequação do julgamento, porquanto o delineamento fático contido no acórdão recorrido não oportuniza, na via do Recurso Especial, julgamento desses temas. 6. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.911.919; Proc. 2020/0269447-1; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; DJE 14/11/2022)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. POLO PASSIVO. GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE DA PESSOA JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. NECESSIDADE, A DEPENDER DA MOTIVAÇÃO DO PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO E DA PROVA DOS AUTOS. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA PRIMEIRA TURMA. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado N. 3 do Plenário do STJ). 2. A Primeira Turma deste Tribunal Superior tem pacífico entendimento jurisprudencial pela necessidade de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade da Pessoa Jurídica, na hipótese em que a parte exequente pretenda alcançar pessoa distinta daquela apontada na Certidão de Dívida Ativa e não haja qualquer prova da ocorrência das hipóteses previstas nos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional. E o só fato de estar caracterizado o grupo econômico não enseja a responsabilização tributária das empresas que o compõem. Precedentes. 3. No caso dos autos, a pretensão fazendária não pode ser acolhida porque o TRF4, apoio na jurisprudência da Primeira Turma, decidiu pela não inclusão de terceira empresa no polo passivo da execução fiscal porque o só fato de estar caracterizado grupo econômico de fato não autoriza o redirecionamento. 4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 2.018.640; Proc. 2022/0246822-6; PE; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; DJE 14/11/2022)

De igual maneira, este Sodalício vem se manifestando no sentido de que a responsabilização solidária de pessoa jurídica diversa, componente do mesmo grupo econômico de fato, exige a comprovação do abuso da personalidade, mediante fraude, confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTS. 133 A 137 DO CPC. PROCEDIMENTO NÃO OBSERVADO. PRECEDENTE DO STJ. GRUPO ECONÔMICO. VÍCIO DE ATIVIDADE CONFIGURADO. MEDIDAS CONSTRITIVAS AFASTADAS. 1. - Assentou o colendo Superior Tribunal de Justiça que O redirecionamento de execução fiscal a pessoa jurídica que integra o mesmo grupo econômico da sociedade empresária originalmente executada, mas que não foi identificada no ato de lançamento (nome na CDA) ou que não se enquadra nas hipóteses dos arts. 134 e 135 do CTN, depende da comprovação do abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tal como consta do art. 50 do Código Civil, daí porque, nesse caso, é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica devedora (RESP 1775269/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21-02-2019, DJe 01-03-2019). 2. - No caso, o agravado pretende a responsabilização do agravante a partir da afirmação de formação de grupo econômico familiar, invocando para tanto não apenas preceptivos do Código Tributário Nacional (arts. 133 e seguintes), mas também a cláusula geral de desconsideração da personalidade jurídica contida no art. 50 do Código Civil. Por essa razão, na esteira da orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, afigura-se necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 3. - Não devem subsistir as medidas constritivas de bens e direitos que foram determinadas em desfavor do agravante porque a eventual responsabilidade dele pelos débitos tributários exequendos não pode ser presumida. Ela deverá ser aferida no incidente de desconsideração a ser instaurado pelo Juízo da execução fiscal, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 4. - Agravo de instrumento parcialmente provido. (TJES; AI 0023667-80.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 28/01/2020; DJES 07/02/2020)

A
inda nesse aspecto,
a contrario sensu
, trago à baila elucidativo julgado desta eg. Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO SEGUIDO DE MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO SUMÁRIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM TAL RECONHECIMENTO. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM SEDE DE EXECUÇÃO FICAL. EXCEPCIONALIDADE QUE PERMITE A PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. PERCENTUAL QUE NÃO É DESARRAZOADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação de execução fiscal em face das pessoas físicas e jurídicas que compõem o grupo Rock Burger. 2. Reconhecimento, em diversas execuções fiscais, da existência de grupo econômico firmado pelo grupo Rock Burger, com a consequente determinação de uma série de medidas de constrição patrimonial. 3. Existência de provas documentais que revelam a (I) unidade de gerenciamento, a (II) intercomunicação patrimonial e a (III) fraude, abuso de direito e má-fé com prejuízo a credores. 4. Entendimento mais recente do c. STJ (AREsp 1455240/RJ) que orienta no sentido da desnecessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, em sede de ação de execução fiscal. 5. Possibilidade de penhora sobre o faturamento da empresa, eis que observados os critérios previstos no art. 866 do CPC. 6. Percentual a título de penhora sobre o faturamento (5%) que, face o tamanho da dívida, não pode ser considerado como excessivo. 7. Decisão mantida. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0007897-56.2019.8.08.0021; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 23/11/2020; DJES 01/12/2020)

Na hipótese em apreço, tal como entendeu o magistrado primevo, em meu sentir os requisitos para a inclusão da empresa RCA Company de Telecomunicações de Vitória LTDA. não foram atendidos, pois o Agravante não logrou êxito em demonstrar o dito abuso da personalidade jurídica na forma prevista no art. 50 do Código Civil.

D
estaco, nesse diapasão, que os pressupostos estabelecidos por tal dispositivo legal não restam preenchidos pelo simples fato de uma das empresas componentes do grupo empresarial se encontrar endividada e as demais continuarem a explorar a mesma atividade, já que a inadimplência, por si só, não configura desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial, conforme pacífica jurisprudência pátria, abaixo ilustrada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Inadimplemento obrigacional e ausência de bens penhoráveis não configuram, por si sós, os requisitos expressos do art. 50, do CC. Ausência de abuso de personalidade comprovada nos autos, que demanda conduta dolosa dos sócios, conforme dicção expressa do art. 50, § 1º, do CC, com a redação que lhe foi dada pelo art. 7º, da MP nº. 881/2019. Reforma da r. Decisão. RECURSO DOS EXECUTADOS PROVIDO. (TJSP; AI 2209652-57.2022.8.26.0000; Ac. 16260676; São José dos Campos; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Relª Desª Berenice Marcondes Cesar; Julg. 22/11/2022; DJESP 01/12/2022; Pág. 2423)

Isso posto, ainda que eventualmente verificada a unicidade de gestão e o interesse comum e imediato de todas as empresas do dito grupo econômico de fato nos resultados decorrentes do fato gerador, a ausência de comprovação do abuso da personalidade jurídica impede que empresa terceira seja responsabilizada solidariamente pelo débito tributário.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
conheço do recurs
o, visto que preenchidos seus requisitos de admissibilidade, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Desembargador, em 06/12/2022 às 14:31:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema 44833206122022.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. EMPRESA NÃO IDENTIFICADA NO ATO DE LANÇAMENTO. REQUISITOS QUE ENSEJAM A RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Consoante jurisprudência sedimentada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o fato de a pessoa jurídica não identificada no ato de lançamento integrar mesmo grupo econômico que a empresa devedora não enseja sua responsabilização automática pelo débito tributário.

2. Segundo entendimento firmado por este Sodalício, a responsabilização solidária de pessoa jurídica diversa, componente do mesmo grupo econômico de fato, exige não só a unicidade de gestão e o interesse comum e imediato de todas as empresas do dito grupo econômico de fato nos resultados decorrentes do fato gerador, como também a comprovação do abuso da personalidade, mediante fraude, confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

3. No caso dos autos, não restou comprovado o abuso da personalidade jurídica, destacando-se que o
simples
fato de
uma das empresas componentes do grupo empresarial se encontrar endividada e as demais continuarem a explorar a mesma atividade não configura
desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial.

4. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.